Tribunal: TJDFT
Processo: 0751013-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCABÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADO. CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. NATUREZA PROPTER LABOREM. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recursos inominados interpostos pela parte autora e pela parte ré para reformar a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a restituir os valores referentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais - GPS. A parte autora requer a procedência do pedido principal, a fim de restabelecer o pagamento da gratificação em seus proventos de aposentadoria, bem como a condenação da parte ré ao pagamento das parcelas vencidas. A parte ré requer a improcedência dos pedidos autorais.
3. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. O incidente no 0700061-13.2020.8.07.9000 foi inadmitido pela Presidente da Turma de Uniformização, razão por que incabível a suspensão do presente feito.
4. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. O Distrito Federal atua como garantidor do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), o que implica a sua legitimidade para compor o polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.
5. A Gratificação de Atividade em Serviço Social - GASS, instituída pela Lei Distrital no 2.743/2001, teve sua nomenclatura alterada para Gratificação em Políticas Sociais - GPS com o advento da Lei no 5.184/2013, que dispõe sobre a Carreira Pública de Assistência Social do Distrito Federal.
6. A GASS era paga em percentual de 30% (trinta por cento) para os servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades operativas, e em 20% (vinte por cento) para os demais servidores da carreira de Assistência Social do Distrito Federal. Posteriormente, o artigo 20 da Lei no 5.184/2013 disciplinou que a gratificação, com nova nomenclatura, deve ser concedida com base na execução das atividades.
7. Configurada sua natureza propter laborem, a Gratificação em Políticas Sociais - GPS não se incorpora aos respectivos vencimentos nem pode ser levada em consideração para efeitos de cálculo de proventos de aposentadoria, salvo quando houver lei autorizativa, o que enseja a improcedência do pedido principal formulado na inicial.
8. A parte autora formulou pedido subsidiário na petição inicial, consistente no ressarcimento das contribuições previdenciárias referentes à Gratificação em Políticas Sociais.
9. O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre remuneração que não tenha repercussão em benefício previdenciário, razão por que devida a restituição à parte recorrida das contribuições previdenciárias sobre a Gratificação em Políticas Sociais – GPS, uma vez que a verba não se inclui no cálculo da aposentadoria (STF, Pleno, RE 593.068, em repercussão geral, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Dje 22.3.2019).
10. CORREÇÃO MONETÁRIA. Nas condenações judiciais de natureza tributária, não havendo disposição legal específica, os juros de mora incidentes na repetição de indébitos são calculados à taxa de 1% (um por cento) ao mês. A correção monetária ocorrerá pela aplicação do INPC (Lei Complementar Distrital no. 435/2001). De outro lado, com a alteração da referida norma pela Lei Complementar Distrital no. 943/2018, a partir de junho de 2018, deve incidir a taxa SELIC, que já compreende juros de mora e correção monetária. (RE 870.947 - Tema 810 e REsp 1.495.146/MG - Tema 905).
11. Preliminar rejeitada. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.